Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700897-25.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA VIEIRA AGUIAR SERPA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP, MARIA VIEIRA AGUIAR SERPA DESPACHO Tendo em vista que, ao ID no 46955621, foi indeferido o pedido de instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, à Secretaria para retirar o presente feito da 8o sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator